Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-24.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001538-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CICERA NONATA DE ARRUDA - CPF: 877.460.181-49 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO –
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU INDEVIDA INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1002362-97.2022.8.11.0003 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 25/01/2023, Publicado no DJE 06/02/2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CÍCERA NONATA DE ARRUDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Conhecimento
”

(Proc. nº 1001538-24.2022.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido declaratório de inexigibilidade do débito referente à “
fatura de recuperação de consumo expedida em 04/2021 no valor de R$ 1.080,58 com consumo de 928 kwh
”, rejeitando, porém, o pedido de indenização por danos morais por verificar que “
não houve suspensão do serviço, nem apontamento desabonador do nome da autora, por iniciativa da ré, em cadastros restritivos
” (cf. Id. nº 194200720).

A autora/apelante discorre sobre a existência de dano moral indenizável decorrente na falha da prestação de serviço, enfatizando que “
tentou resolver administrativamente a questão, mas a apelada limitou-se a ratificar a legalidade da cobrança tal como feita, oferecendo proposta de parcelamento da dívida que, caso não tivesse sido aceita pela autora, teria culminado na suspensão dos serviços, tendo em vista que não haveria possibilidade de pagamento à vista do valor cobrado integralmente na fatura de abril/2021
”, situação esta que, segundo ela, causou-lhe “
profunda sensação de impotência e frustração, além de desgaste físico, sensação de descaso e menosprezo, que fogem aos limites do cotidiano e ferem a dignidade da pessoa humana
” (sic – cf. Id. nº 194200725 - Pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença apelada, a Concessionária/ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 194200725 - Pág. 8/9).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 194200727).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, até porque não há impugnação profunda aos fundamentos sentenciais e o recurso beira à hipótese de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade, anoto que, em litígios semelhantes, referentes à exigibilidade ou não de débitos referentes a faturas de recuperação de consumo de energia elétrica, a jurisprudência desta eg. Corte se consolidou no sentido de que somente há dano moral “
in re ipsa
” em caso de suspensão de fornecimento de energia elétrica ou de indevida inscrição restritiva de crédito, o que não ocorreu na hipótese.

A falha na prestação do serviço não gera automaticamente dano moral indenizável. A procedência do pedido indenizatório, no caso, dependeria da efetiva demonstração de vulneração ao patrimônio imaterial da consumidora, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – –
AUSÊNCIA DE CORTE OU INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– MERO ABORRECIMENTO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferenças de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido. A empresa que distribui energia elétrica não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).
A simples cobrança de faturas irregulares de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária ou a inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito
” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1002362-97.2022.8.11.0003 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 25/01/2023, Publicado no DJE 06/02/2023 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024